Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721787-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Eride Machado Bueno Bomtempo Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eride Machado Bueno Bomtempo (Id. 26874350) contra o acórdão (Id. 26546208) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator